Tribunal: TJSP
Processo: 0505510-98.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas – Exercícios de 2009 e 2010 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada -

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas – Exercícios de 2009 e 2010 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada - Recurso desprovido.